Tribunal: TJSP
Processo: 1002971-21.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002971-21.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, é embargado WINNER COMERCIAL E ESPORTIVA LTDA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), ANA MARIA BALDY E MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002971-21.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 38728
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1002971-21.2018.8.26.0224/50000
EMBARGANTES(S): BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGADO(S): WINNER COMERCIAL E ESPORTIVA LTDA ME
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS
CONTRA
ACORDÃO PROLATADO PELA TURMA JULGADORA.
OMISSÃO
QUANTO
À
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
RECURSAIS. VÍCIO ORA SANADO. MAJORAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA, À LUZ DO ARTIGO 85, §11, DO NCPC
(LEI N° 13.105/2015).
EMBARGOS ACOLHIDOS.
BRADESCO SAÚDE S/A opõe embargos de
declaração contra o v. acórdão, alegando a existência de omissão
quanto à majoração dos honorários de sucumbência.
É, em síntese, o relatório.
Conheço e acolho os embargos, para o fim de
sanar a omissão apontada, que de fato ocorre.
Realmente,
o
apelo
da
embargante
foi
parcialmente acolhido, de modo que devidos os honorários recursais
postulados.
Assim, nos termos do artigo 85, §11, do NCPC,
majoro a verba honorária estabelecida em sentença, de R$ 800,00 para
R$ 1.200,00.
Ante o exposto e para os fins mencionados,
acolhem-se os embargos de declaração.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator